Tribunal: TJMT
Processo: 1025486-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025486-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ROZE MIRIAN SALDANHA - CPF: 543.117.139-91 (AGRAVANTE), LAPIDACAO BRASIL OESTE LTDA - CNPJ: 26.788.901/0001-83 (AGRAVADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO), VELBSTER ARTUR SALDANHA BIRTCHE - CPF: 010.268.241-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ACORDO SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo notícia nos autos acerca da celebração de acordo realizado pelas partes, inclusive já homologado pelo magistrado de primeiro grau, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1025486-16.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROZE MIRIAN SALDANHA

AGRAVADA:

LAPIDAÇÃO BRASIL OESTE LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ROZE MIRIAN SALDANHA
contra decisão proferida pelo MMo Juiz
Yale Sabo Mendes
, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 1039305-96.2022.8.11.0041, opostos em face de
LAPIDAÇÃO BRASIL OESTE LTDA – EPP
, que indeferiu o pedido de oitiva de testemunhas por videoconferência e determinou a expedição de cartas precatórias para as comarcas de residência das testemunhas arroladas.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão combatida se fundamentou na ausência de urgência ou impossibilidade material, bem como na necessidade de observância da incomunicabilidade das testemunhas, porém tais fundamentos não encontram respaldo legal.

Argumenta que os arts. 385, § 3o, e 453, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como a Resolução no. 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça, autorizam expressamente a oitiva de partes e testemunhas residentes em comarcas diversas por meio de videoconferência, independentemente de demonstração de excepcionalidade.

Defende que três das testemunhas arroladas residem em outras localidades, inclusive fora do Estado de Mato Grosso, sendo a negativa de realização do ato por videoconferência contrária aos princípios da razoável duração do processo, da ampla defesa e da eficiência.

Sustenta ainda que a audiência de instrução está designada para o dia 26/08/2025 e que a manutenção da decisão agravada acarretará atraso processual, tendo em vista a necessidade de expedição e cumprimento de três cartas precatórias.

Requer, assim, a concessão de tutela recursal, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para que seja determinada a oitiva das testemunhas residentes em outras comarcas por videoconferência, aduzindo presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, já que a negativa do juízo de origem configura cerceamento de defesa e pode comprometer a efetividade da instrução.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo e reforma da decisão agravada para autorizar a oitiva das testemunhas de forma virtual (Id. 303301883).

Preparo devidamente recolhido (Id. 303326884).

A tutela recursal foi
deferida
em 04/08/2025, por esta Relatoria, para determinar que a audiência inicialmente designada para o dia 26/08/2025, às 14h00, seja realizada permitindo-se a oitiva das testemunhas da agravante por videoconferência, observadas as condições técnicas necessárias (Id. 304406353).

Sem contraminuta, consoante certificado no Id. 311837866.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos de origem, vislumbra-se que as partes se compuseram amigavelmente, e inclusive o acordo já foi homologado pelo juízo em
26/08/2025
, nos seguintes termos:

“Vistos,

As partes formalizaram acordo (id. 205718407), no qual ajustaram a desistência da penhora do crédito referente ao imóvel matriculado sob no 15.482 do CRI de Colíder/MT, bem como a liberação dos valores depositados nos autos do Cumprimento de Sentença no 1018746-60.2018.8.11.0041, nos moldes das cláusulas 3 e 4 da avença, além de darem quitação recíproca plena e irrevogável

Desta feita,
HOMOLOGO por sentença o acordo firmado entre as partes juntado no id. 205718407 para que produza seus jurídicos e legais efeitos
e, consequentemente, DECLARO EXTINTO o presente feito COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC.

Para o cumprimento das cláusulas 3 e 4 do acordo, translada-se cópia desta decisão aos autos do processo no 1018746-60.2018.8.11.0041, a fim de que sejam expedidos os alvarás de levantamento de valores, na forma pactuada: R$ 30.000,00 em favor da patrona da embargada, e o saldo remanescente em favor da embargante.

Dispensado o pagamento das custas remanescentes de acordo com os termos do art. 90, §3o do CPC.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, observando as providências de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se”.

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando as recorrentes de ter interesse recursal.

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise meritória.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025